Tribunal: TJDFT
Processo: 0753192-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E DE CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. LONGO PERÍODO DE AFASTAMENTO ENTRE AS PARTES. RESIDÊNCIA EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A RESTRIÇÃO DE DIREITOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência impostas ao reclamante, consistentes na proibição de aproximação da vítima e de contato por qualquer meio, inicialmente deferidas no ano de 2022 no Estado do Piauí e posteriormente homologadas no Distrito Federal.
2. Consta dos autos que as partes mantiveram relacionamento pretérito e passaram a residir em unidades da Federação distintas desde 2022, permanecendo a vítima no Distrito Federal e o reclamante no Estado do Piauí, sem registro de novos episódios de violência ou de tentativa de aproximação entre eles desde então.
3. O juízo de origem indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas sob o fundamento de inexistência de fatos novos que justificassem sua revogação, destacando a palavra da vítima, o histórico de litígio entre as partes e parecer técnico elaborado pelo NERAV recomendando a manutenção das restrições.
4. As medidas protetivas previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar, preventiva e temporária, destinadas a resguardar a integridade física e psíquica da vítima diante da presença de fundados indícios de violência doméstica e de risco atual ou iminente, devendo sua manutenção estar amparada em elementos concretos que demonstrem a persistência da situação de perigo.
5. No caso concreto, embora não se desconsidere a gravidade dos fatos narrados pela ofendida no passado, verifica-se que os episódios de violência reportados remontam a período anterior ao ano de 2022, inexistindo notícia de eventos contemporâneos que evidenciem risco atual à integridade da vítima.
6. A ausência de qualquer registro de contato entre as partes, aliada ao prolongado lapso temporal de afastamento e ao fato de residirem em Estados distintos, enfraquece a demonstração de periculum libertatis apto a justificar a manutenção das restrições impostas.
7. Ademais, o arquivamento de investigação instaurada para apurar suposta violência psicológica, bem como a inexistência de elementos supervenientes que indiquem reiteração de condutas abusivas, evidenciam a fragilidade do suporte fático necessário à continuidade das medidas protetivas.
8. O parecer técnico do NERAV, embora aponte sentimento de medo e insegurança por parte da vítima, não descreve episódios recentes de aproximação ou ameaça, limitando-se a recomendar a manutenção das medidas com base em repercussões subjetivas do histórico relacional, circunstância que, por si só, não supre a exigência de demonstração concreta de risco atual.
9. Ausentes elementos contemporâneos que indiquem situação atual de violência doméstica ou risco iminente à integridade da vítima, revela-se desproporcional a manutenção de medidas restritivas de direitos do reclamante, devendo prevalecer os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que orientam a aplicação das medidas cautelares.
10. Reclamação conhecida e julgada procedente para revogar as medidas protetivas de urgência impostas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF.